Tribunal: STF
Processo: HC 119385
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-18
Data de publicação: 2013-12-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS: QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE MOTIVAÇÃO INIDÔNEA DE PRISÃO PREVENTIVA: IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA PARTE, DENEGADO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal não admite o conhecimento de habeas corpus com argumentos inéditos. Ausência de ilegalidade apta a provocar, no caso, a superação do óbice da supressão de instância.



    2. Não há perda de objeto da impetração quando a sentença condenatória superveniente mantém a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos do decreto prisional originário.



    3. A possibilidade de reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar, desde que evidenciada, como no caso, em dados concretos do processo-crime.



    4. Habeas corpus conhecido parcialmente e, nessa parte, denegado.